Tribunal: TRF3
Processo: 5031609-61.2018.4.03.0000
Classe: APELAÇÃO (12357)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1123/1197)

5031609-61.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

SuspApel - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NÃO IDENTIFICADA, NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL.

1. A atribuição do efeito suspensivo é medida excepcional, admitida tão só nos casos em que possa resultar lesão grave e de difícil reparação e presentes os pressupostos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.

2. “As circunstâncias oriundas da exigibilidade e da inadimplência do crédito tributário são previsíveis e ordinárias no curso da expectativa do cotidiano empresarial e, portanto, não firmam, tão-somente por si, o necessário periculum in mora” (STF, AC 2277 MC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe-121 DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 EMENT VOL-02367-01 PP-00110 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 40-49).

3. As razões recursais não justificam a atribuição do excepcional efeito suspensivo.

4. Incidente a que se nega provimento. Agravo intern

Inteiro teor:
1123/1197)

5031609-61.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

SuspApel - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NÃO IDENTIFICADA, NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL.

1. A atribuição do efeito suspensivo é medida excepcional, admitida tão só nos casos em que possa resultar lesão grave e de difícil reparação e presentes os pressupostos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.

2. “As circunstâncias oriundas da exigibilidade e da inadimplência do crédito tributário são previsíveis e ordinárias no curso da expectativa do cotidiano empresarial e, portanto, não firmam, tão-somente por si, o necessário periculum in mora” (STF, AC 2277 MC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe-121 DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 EMENT VOL-02367-01 PP-00110 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 40-49).

3. As razões recursais não justificam a atribuição do excepcional efeito suspensivo.

4. Incidente a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5031609-61.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

RECORRENTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) RECORRENTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

RECORRIDO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (51012) No 5031609-61.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

RECORRENTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) RECORRENTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

RECORRIDO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.

Na origem, a requerente interpôs embargos à execução fiscal de multas do INMETRO.

A r. sentença julgou os embargos extintos, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque o seguro garantia oferecido não teria sido aceito, até aquele momento processual (ID 11198312).

A apelação, interposta na origem, está em processamento (ID 11198313).

A requerente afirma a probabilidade de provimento do recurso, em decorrência da relevância das razões recursais: os embargos a execução teriam sido apresentados dentro do prazo de 30 dias, considerada a data de apresentação do seguro garantia na execução fiscal, nos termos do artigo 16, inciso II, da Lei Federal no. 6.830/80. O fato da apólice não ter ainda sido aceita não significaria que o Juízo não está garantido.

Argumenta com o risco de dano iminente: sem o efeito suspensivo, seria possível a imediata liquidação da garantia.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 12266571).

Agravo interno da requerente (ID 22750492), no qual sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Sem resposta.

É o relatório.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (51012) No 5031609-61.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

RECORRENTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) RECORRENTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

RECORRIDO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; (...)

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

A atribuição do efeito suspensivo é medida excepcional, admitida tão só nos casos em que possa resultar lesão grave e de difícil reparação e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.

Trata-se, na origem, de embargos à execução de multas impostas pelo INMETRO.

A r. sentença julgou os embargos extintos, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

As razões recursais não justificam a atribuição do excepcional efeito suspensivo.

“As circunstâncias oriundas da exigibilidade e da inadimplência do crédito tributário são previsíveis e ordinárias no curso da expectativa do cotidiano empresarial e, portanto, não firmam, tão-somente por si, o necessário periculum in mora” (STF, AC 2277 MC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe-121 DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 EMENT VOL-02367-01 PP-00110 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 40-49).

No atual momento processual, não existe ato judicial de liquidação da garantia.

A questão inexistente não pode ser objeto de exame.

De outro lado, a garantia do Juízo é requisito de procedibilidade dos embargos: REsp 1738451/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 07/08/2018; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1603264/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018.

A apelação deverá ser recebida no efeito devolutivo, nos termos do 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, nego provimento ao incidente. Prejudicado o agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NÃO IDENTIFICADA, NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL.

1. A atribuição do efeito suspensivo é medida excepcional, admitida tão só nos casos em que possa resultar lesão grave e de difícil reparação e presentes os pressupostos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.

2. “As circunstâncias oriundas da exigibilidade e da inadimplência do crédito tributário são previsíveis e ordinárias no curso da expectativa do cotidiano empresarial e, portanto, não firmam, tão-somente por si, o necessário periculum in mora” (STF, AC 2277 MC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe-121 DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 EMENT VOL-02367-01 PP-00110 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 40-49).

3. As razões recursais não justificam a atribuição do excepcional efeito suspensivo.

4. Incidente a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao incidente e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.